Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-75.2017.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000599-75.2017.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELLEN CRISTIANE GOMES VILARINHO - CPF: 823.868.971-68 (RECORRENTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLEIDE MARIA DA SILVA - CPF: 003.952.941-00 (RECORRIDO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000599-75.2017.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Cleide Maria da Silva

Parte Recorrida(s):
Hellen Cristiane Gomes Vilarinho

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta:
11

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – VEDAÇÃO AO PRINCÍCIO DA NÃO SURPRESA – PRELIMINARES REJEITADAS - NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS – CLÁUSULA POTESTATIVA – ADIMPLEMENTO CONDICIONADO A EVENTO FUTURO E INCERTO – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL EVIDENCIADO – ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU – RESPEITO AOS TERMOS PACTUADOS – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança por meio da qual a autora busca o pagamento pela ora recorrente da quantia de R$ 14.137,84 (quatorze mil cento e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos) referentes ao contrato de compra e venda de um imóvel entabulado entre as partes em 15/05/2014.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão autoral, com a determinação de que a requerida pague à autora o montante citado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda.

3.

A reclamada se insurge alegando preliminarmente a ocorrência do cerceamento de seu direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Argui que não lhe foi oportunizado especificar as provas que pretendia produzir. Discorre sobre a violação do princípio da não surpresa e busca o retorno dos autos à origem para manifestação sobre a tese de ilicitude da condição inserida na cláusula de pagamento. Argumenta que o juízo
a quo
foi omisso quanto a tópicos constantes na Contestação e, com esses fundamentos, pugna pela nulidade do
decisum.

4.

No mérito, defende que a condição estipulada no contrato nunca foi ilícita ou potestativa, pois o termo “seguro de vida” utilizado no contrato se trata, na realidade, de erro de digitação e se refere a um precatório previdenciário que seria recebido pelo seu esposo. Diz que na Impugnação à Contestação anexada pela recorrida fica evidente que ela tinha conhecimento acerca desse precatório, e que ele não foi pago em 2015 como era previsto. Sustenta que tal pagamento é incerto, motivo pelo qual ainda não houve o adimplemento do contrato.

5.

Alternativamente, requer a anulação do negócio jurídico em razão do dolo por parte da recorrida, que teria omitido a informação de que a propriedade da casa estava em nome de terceiro. Alega que se tivesse conhecimento sobre esse fato, não teria celebrado a compra do imóvel.

6.

Aduz também que, apesar do disposto na sentença, consta cláusula no contrato relativa ao pagamento de IPTU, e por isso busca a restituição dos valores dispendidos para o pagamento desse imposto no que se refere ao exercício de 2014 e anteriores, que perfazem a quantia de R$ 3.089,82 (três mil e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Ao final, pontua a existência de danos morais passíveis de indenização e pede a fixação dessa condenação.

7.

Preliminarmente, não é o caso de acolher a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte ré/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de provas não é considerada essencial ao julgamento desta causa. Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.)

8.

Também não se verifica qualquer violação ao princípio da não supressa, uma vez que a decisão está fundamentada conforme os limites impostos pelo artigo 10 do CPC.

9.

Quanto à alegada omissão, é cediço que
o juiz não está obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, mas apenas a fundamentar o seu livre convencimento. Neste sentido, tem-se que "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas Partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
" (SJT - EDCL NO MS 21315/DF, 1a SEÇÃO, Relatora Min. Diva Malerbi, julg. em 08/06/2016).

10.

Dessa maneira, ao proferir qualquer decisão judicial, deve o juiz se pronunciar explicitamente sobre todos os temas controvertidos da causa; contudo, não está obrigado a responder ponto a ponto, todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

11.

Posto isso,
rejeito as preliminares.

12.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que há no contrato cláusula que condiciona o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao recebimento do seguro de vida do cônjuge da ré, Sr. Carlos Henrique dos Santos, no ano de 2015.

13.

Mesmo que se trate de erro de digitação, condicionar o pagamento a evento futuro e incerto evidencia a sua característica potestativa, como consignado na sentença, uma vez que fere o equilíbrio contratual entre as partes. Dessa maneira, correta a sentença que determinou o pagamento pela recorrente das suas obrigações contratuais.

14.

No que tange ao pedido de anulação do negócio jurídico, entendo que a ré não juntou aos autos prova acerca do suposto dano ou dolo por parte da recorrida, ônus que lhe incumbia. E mais, cabia a ela verificar possíveis restrições ou irregularidades na matrícula do imóvel. Saliento que meras alegações desprovidas de substrato probatório não ensejam a procedência de qualquer pleito.

15.

Quando à restituição dos valores pagos a título de IPTU, verifica-se que as partes acordaram que cada uma efetuaria o pagamento do imposto referente à sua propriedade. E conforme os documentos juntados quando da Impugnação à Contestação, a autora negociou a dívida e efetuou os respectivos pagamentos ainda em 2017. Assim, ainda que sob fundamento diverso, mantenho o resultado nesse ponto.

16.

Por fim, a recorrente também sequer comprova a existência de danos morais a serem indenizados, de modo que não há como concluir pelo arbitramento dessa cominação.

17.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022